Tribunal: TJDFT
Processo: 0721309-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721309-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. H. F. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PEDRO DE MENDONCA GOMES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por P. H. F. M. G., representado por JOSE PEDRO DE MENDONCA GOMES, devidamente identificados na peça recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID origem 129449947) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida em desfavor do FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, indeferiu a tutela de urgência volvida a impor ao agravado a matrícula e avaliação do agravante, ainda menor, em exame supletivo, para obtenção de certificado de conclusão do ensino de nível médio. Sustenta o recorrente que foi aprovado para cursar Direito no Centro Universitário de Ensino Superior de Brasília – UNICEUB, e que necessita do certificado de conclusão do ensino médio para que possa realizar matrícula junto à universidade escolhida, em tempo hábil, a saber, até o início das aulas (5/8/2022). Pugna pela integral reforma da decisão agravada, asseverando que o direito postulado encontra agasalho na doutrina, jurisprudência e na legislação de regência. Defende que possui boas notas no ensino médio que o qualificam e o tornam apto a ingressar no ensino superior no curso para o qual foi aprovado, pontuando que “demonstrou sua capacidade e maturidade para o ingresso no ensino superior mediante sua inquestionável aprovação no referido vestibular, em uma das melhores instituições do DF”. Tece arrazoado sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência vindicada. Ancorado nessas argumentações acima sintetizadas, busca o deferimento da tutela antecipada recursal para que o agravado compelido a “determinar ao Agravado (Ceteb) que assegure seu direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio, em tempo hábil, para que, sendo aprovada, possa se matricular no ensino superior”, o que pretende ver confirmado no julgamento do mérito recursal. Preparo recolhido no ID 36783129 e 36783130. É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso vertente, a probabilidade do direito defendido pelo agravante capaz de justificar a antecipação da tutela por ele almejada. Isso porque as circunstâncias fáticas coligidas aos autos demonstram a inexistência de abusividade por parte do agravado, que inadmitiu a participação do agravante em curso supletivo, ancorada na legislação de regência, a qual exige idade mínima de 18 (dezoito) anos para viabilizar o adiantamento do ensino médio. A propósito, a disposição contida no art. 208, V, da Constituição Federal - CF, que impõe ao Estado a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, deve ser realizada em harmonia com outros postulados constitucionais. Por isso é que a garantia aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada estudante não pode ocorrer à margem do direito social à educação (CF, art. 6o), que deve ser compreendido não apenas como simples direito de acesso, mas também como direito à educação completa, observadas as várias etapas de ensino dispostas na legislação. É exatamente à conta de tais razões que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei no 9.394/96), em seu art. 35, ao estabelecer os preceitos elementares para orientar a execução do ensino, estipulou as finalidades essenciais dessa etapa de ensino. Nesse sentido, confira-se o teor do supramencionado artigo: Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. Esses são, pois, os objetivos que devem ser alcançados ao fim do 3o ano do ensino médio. Dos elementos de convicção despontados dos autos, depura-se que o agravante é menor de 18 (dezoito) anos (ID origem 129089577) e ainda não concluiu, ordinariamente, os estudos do 3o ano do ensino, encontrando-se em idade hábil de alcançar, pelas vias normais, as finalidades a que se presta essa etapa obrigatória de ensino. Destaco que o fato de ter o agravante obtido êxito em vestibular para instituição de ensino superior como noticiado nos autos, per si, não representa prova suficiente de que possui capacidade intelectual ou formação de qualidade desejável e eficiente acima da média. Quanto ao desempenho do agravante, a valoração de um grau elevado ou extraordinário de inteligência demanda uma avaliação mais criteriosa e interdisciplinar, não alcançável apenas com o sopesamento de boletim de notas. Dessa forma, afere-se que a pretensão do recorrente desvirtua os mecanismos previstos para avanço educacional, que é especialmente destinado àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, consoante art. 37 da Lei no 9.394/96. O acesso aos níveis mais elevados de ensino deve ser prestigiado e garantido mediante normas, sem o que, por óbvio, haverá abuso no exercício de tais garantias. Cabe salientar, no ensejo, que a abreviação do ensino médio pela via do ensino supletivo que não tem tal função. Nesse sentido, confira-se a hegemônica orientação jurisprudencial desta 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA. EXAME SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA. DIRETRIZES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. Ao regulamentar o direito à educação supletiva, o legislador exerceu o seu poder discricionário para estabelecer, por meio da Lei n.o 9.394/96, artigo 38, § 1°, inciso II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. Apesar da jurisprudência desta Corte de Justiça estar relativizando a aplicação das normas puramente objetivas, como a que se refere à idade mínima para avanço escolar, dispostas na Lei no 9.394/96 e na Resolução no 1/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, por não ser razoável obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto, tal entendimento apenas prevalece ante a realização de análise apurada de toda a vida estudantil do aluno de forma que o critério objetivo (idade ou tempo) possa ser mitigado diante da vasta e farta comprovação de que o estudante possui capacidade e maturidade intelectual para ingressar em curso superior. (Acórdão 1263343, 07082389720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LEI 9.394/96. RESOLUÇÃO 01/08. SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA. I - O art. 38, § 1o, inc. II, da Lei 9.394/96 e o art. 61, inc. II, da Resolução no 0101/08 - CEDF impõem a idade mínima de 18 anos para o acesso ao ensino médio supletivo. Ausente a probabilidade do direito, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para matrícula da agravante-autora. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1225282, 07190244020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demais disso, recentemente a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, no IRDR 13 (Proc. no 0005057-03.2018.8.07.0000), por maioria, firmou a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Data de Julgamento: 26.04.2021. Relator: Des. Teófilo Caetano) – grifo nosso Consigno, por oportuno, que a hipótese dos autos se subsome ao já decidido em sede de IRDR por esta Corte, não sendo o caso de distinção para os pleitos em que o aluno postula junto à própria escola em que se encontra matriculado a realização de Conselho de Classe Especial para obtenção do avanço de série mediante verificação de aprendizado, nos termos do art. 24, V, "c", da Lei no 9.394/96 (acórdãos no 1415008, 1403339 e 1312652). Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito substancial postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Tratando a causa de interesse de menor, conceda-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator